Tribunal: STF
Processo: MS 40295
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Priscilla Machado Araújo visando o trancamento da Tomada de Contas Especial n. 002.621/2020-7, em trâmite no Tribunal de Contas da União (TCU).



    A impetrante narra que o writ ostenta caráter preventivo, “haja vista que a Tomada de Contas Especial ora impugnada ainda se encontra em curso perante a Corte de Contas da União”. Afirma pretender inibir a imputação de débito “decorrente de execução de título executivo consistente em Acórdãos do Tribunal de Contas da União” (doc. 1, p. 2).



    Quanto ao cabimento do mandado de segurança, afirma que não se aplica o óbice previsto no art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Pertinente observar que, à vista da casuística de sua realidade formalmente consubstanciada concomitantemente nos âmbitos administrativo (Tomada de Contas Especial) e judicial (Ação Judicial Indenizatória), a pendência de julgamento, pelo TCU, de recurso de reconsideração no presente caso não se amolda ao óbice do Inciso I do Art. 5º da Lei 12.016/09. 



    De fato, na medida em que, nos termos do Art. 285 do Regimento Interno do TCU, é cabível a reconsideração em face de “decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial”, sendo, nos termos do § 1º do mesmo artigo, inapta à extensão do efeito suspensivo sobre itens não recorridos do Acórdão - exatamente como ocorre no presente caso - advém, por conseguinte, a iminente probabilidade de convolação dos Acórdãos já exarados em título executivo, em conformidade com os Art. 23, III, “b” e Art. 24 da Lei 8.443/92 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. 



    Em suma, o pedido de reconsideração, in casu, não configura pleno obstáculo à imediata produção parcial de efeitos por parte dos Acórdão exarados. (doc. 1, p. 6-7)



    Eis a síntese da impetração:



    Desta forma, o presente mandamus constitui meio idôneo e necessário para, liminarmente, sobrestar o andamento da Tomada de Contas Especial, com a subsequente determinação, no mérito, de seu arquivamento em definitivo em relação à Impetrante pelo acolhimento declaratório da prescrição, ou, subsidiariamente, com a confirmação de seu necessário sobrestamento de forma a garantir-se o exaurimento da inestimável instrução processual em curso nos autos da Ação Judicial Indenizatória, guarnecendo-se a ambos os feitos, frise-se, a imprescindível coerência de apurações antes de seus respectivos desfechos derradeiros. (doc. 1, p. 7)



    Requer, ao fim:



    1 – Liminarmente, inaudita altera pars, o sobrestamento do trâmite da Tomada de Contas Especial nº TC 002.621/2020-7 até o julgamento final do presente writ, de forma a perdurar seus efeitos até o julgamento de mérito em conformidade com o § 3º do Art. 7º da Lei 12.016/09; 



    2 – No mérito, a confirmação na liminar, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em relação à Impetrante com o decorrente trancamento, em seu favor, da Tomada de Contas Especial nº TC 002.621/2020-7, ou, subsidiariamente, sobrestando-se seu curso de forma a garantir-se o exaurimento da indissociável instrução processual, plena e exauriente, em curso nos autos da Ação Judicial Indenizatória nº 5159096- 95.2016.8.13.0024 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, guarnecendo-se assim, a ambos os feitos, a imprescindível interface probatória com fins à coerência de seus derradeiros desfechos; (doc. 1, p. 16-17)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A pretexto de afirmar a preventividade deste mandado de segurança, a impetrante busca trancar Tomada de Contas Especial em que já foram prolatados acórdãos pelo TCU no sentido da irregularidade de suas contas, com a consequente condenação em débito e multa (acórdão n. 1.154/2024 e acórdão n. .1529/2024 - docs. 10 e 13).



    Contra o último acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, a impetrante interpôs, ainda, recurso de reconsideração, aduzindo a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, com pedido inclusive de extinção do processo (doc. 15). 



    Ocorre que o aludido recurso, ainda pendente de julgamento, tem efeito suspensivo por imposição legal, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.443/1992:



    Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei.



    Trata-se, assim, de evidente hipótese de não cabimento de mandado de segurança, na forma prevista no art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual não se concederá o writ quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo do ato impugnado. 



    A condenação imposta pelo TCU no primeiro julgado será reexaminada pelo órgão e poderá, se o caso, ser reformada, inclusive a favor da impetrante, que sustenta, em síntese, a inviabilidade da própria cobrança do débito e da multa com fundamento na prescrição. Não há, portanto, lesão, neste momento, para justificar a impetração.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados que exemplificam o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do não cabimento de mandado de segurança na hipótese vertente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36949 ED-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/3/2021; grifei)



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes. (MS 34334 AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 18/10/2018; grifei)



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. 1. A parte agravante não comprovou a negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no TCU (art. 34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992). Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 35341 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/5/2018; grifei)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. TCU. PENDÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Contra o ato praticado pelo Tribunal de Contas da União pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33840 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/12/2015; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27772 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 29/5/2009; grifei)



    Considerando que contra o ato praticado pelo TCU pende recurso administrativo com efeito suspensivo, é manifestamente incabível a presente impetração.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator